Tribunal: STF
Processo: Rcl 60192
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Flávia Caroline Souza, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-MSCiv-1000169-42.2023.5.00.0000, por meio da qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
 2.	A reclamante narra que impetrou mandado de segurança cível contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. Relata que, em 24/03/2023, o TST extinguiu o mandado de segurança. Assevera que recorreu da decisão, tendo o Tribunal reclamado “transformado” o agravo interno interposto em recurso ordinário, declarando a perda do objeto recursal, confirmando a extinção do feito e julgando prejudicado o agravo interno.
 
 3.	Alega que somente Ministro do STF pode atuar como Relator em recurso ordinário em mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais superiores, se denegatória a decisão, tendo o ato reclamado usurpado a competência desta Suprema Corte.
 
 4.	Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada ou a suspensão do trâmite do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, acolhendo o recebimento do agravo interno interposto como recurso ordinário em mandado de segurança, anulando a decisão reclamada e encaminhando o feito a este STF. Pede, subsidiariamente, caso o agravo interno não seja recebido como recurso ordinário, a anulação da decisão, com a devida apreciação do agravo pelo colegiado do TST.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	Alega-se, na presente reclamação, que o Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência desta Suprema Corte ao extinguir o mandado de segurança e julgar prejudicado o agravo interno interposto.
 
 9.	Compulsando os autos, nota-se que o Tribunal Superior do Trabalho indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela ora reclamante e julgou extinto o processo, considerada a decadência do direito de ação, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009 (e-doc. 5). Na sequência, manejado agravo interno referida decisão, aquele Tribunal Superior o recebeu como recurso ordinário e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto, nos seguintes termos: 

“(...) Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado com pretensão de “liminar para se determinar ao Juízo de Admissibilidade que, para fins de admissibilidade, aprecie do recurso extraordinário. Concessão de liminar no Proc. 0010952-84.2019.5.15.0113 para se determinar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, eis que há possibilidade de execução imediata das multas aplicadas pelo Juízo de 2º Grau. Anular a transformação da ação cível indenizatória em reclamação trabalhista perpetrada pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, e anular o ato do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto que considerou a procuração como válida para o trâmite de reclamação trabalhista. Atos constantes do Proc.0010952-84.2019.5.15.0113. Ultrapassado “5”, anular todo o conteúdo do acórdão da 3ª Turma do TST que ultrapasse o conteúdo da decisão do Juízo de Admissibilidade do recurso de revista e do agravo de instrumento em recurso de revista. Ultrapassado “5” e em harmonia com o item “6”, determinar à 3ª Turma do TST que aprecie do recurso de revista (4 preliminares e mérito) nos assuntos não inseridos na preliminar de negativa de prestação jurisdicional do recurso de revista, eis que somente esta preliminar não foi recebida pelo Juízo de Admissibilidade do recurso de revista.” (fls. 2/13). 
Constata-se, todavia, a perda do objeto do presente mandado de segurança. 
Nos termos do item III da Súmula 414 do TST “A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória”. 
Mediante consulta ao andamento processual referente ao feito em que se proferiu o ato apontado como coator, verifica-se que foi proferida decisão mediante a qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário (DEJT 4/5/2023), de forma que já foi apreciado o recurso que impugnava os mesmos atos apontados como coatores no presente mandado de segurança, devendo a irresignação dirigir-se a esta superveniente decisão na forma prevista pelo ordenamento jurídico. 
Ante o exposto, com fulcro no item III da Súmula 414 do TST, julgo extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, por perda de objeto. Custas inalteradas. Prejudicado o agravo interno.” (e-doc. 11; grifos nossos).
 
10. Nesse cenário, embora se argumente sobre alegada usurpação de competência, verifica-se que o Tribunal de origem exerceu competência própria, preconizada no item III da Súmula nº 414 do TST, ao constatar a superveniência de sentença nos autos originários e, por conseguinte, a perda do objeto do mandamus. 

11. Assim, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator